Tribunal: TJES
Processo: 0000138-34.2018.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Capitalização e Previdência Privada; Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000138-34.2018.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO: FLORENCIO SANTIAGO PESSOA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA FUNDAMENTAÇÃO E NEGADA NO RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de nulidade contratual com restituição de valores e indenização por danos morais. A parte embargante alega contradição entre a fundamentação (que reconheceu prescrição parcial) e o dispositivo (que negou provimento integral), bem como omissões quanto aos efeitos da revelia e à tese de restituição parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição entre a fundamentação, favorável à prescrição parcial, e o dispositivo do acórdão, que negou provimento integral ao apelo; (ii) analisar se houve omissão quanto aos efeitos da revelia e à possibilidade de restituição meramente parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração prestam-se a corrigir vícios objetivos do julgado, não se destinando à rediscussão da matéria ou ao inconformismo com o resultado.

2. A contradição capaz de ensejar o acolhimento dos embargos ocorre quando há descompasso lógico entre a fundamentação desenvolvida e o dispositivo da decisão.

3. No caso, o voto condutor acolheu expressamente na fundamentação a tese de prescrição das parcelas anteriores a 06/02/2008, mas o dispositivo constou equivocadamente como "negar provimento" ao recurso, gerando indevida majoração de honorários.

4. Impõe-se a atribuição de efeitos infringentes para ajustar o dispositivo ao resultado lógico da fundamentação, conferindo parcial provimento ao apelo originário e afastando a majoração de honorários recursais.

5. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, assentando que a revelia induziu presunção de veracidade sobre a natureza previdenciária do contrato e que a abusividade verificada enseja nulidade total, afastando logicamente a restituição parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Configura contradição sanável via embargos de declaração, com efeitos infringentes, o descompasso entre a fundamentação que reconhece a prescrição parcial e o dispositivo que nega provimento integral ao recurso.

Dispositivos relevantes citados: § 11 do art. 85 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração opostos por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A contra o v. acórdão id 15119190 que, à unanimidade, teria conhecido e negado provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade do contrato firmado entre as partes e condenou a seguradora à restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em suas razões (id 15414087), a Embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material e contradição, pois o acórdão reconheceu a prescrição parcial da pretensão autoral, mas o dispositivo negou provimento ao recurso e majorou honorários.

Alega, ainda, omissões quanto à tese de que a restituição deveria limitar-se ao período de abusividade e não à integralidade do contrato, bem como quanto à análise de documentos que comprovariam a natureza securitária da avença, a despeito da revelia.

Contrarrazões apresentadas pelo Embargado no id 16044975, pugnando pela rejeição dos embargos.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000138-34.2018.8.08.0067

EMBARGANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

EMBARGADO: FLORENCIO SANTIAGO PESSOA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A contra o v. acórdão id 15119190 que, à unanimidade, teria conhecido e negado provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade do contrato firmado entre as partes e condenou a seguradora à restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que é vedado.

No caso em apreço, assiste parcial razão à Embargante.

De fato, verifica-se a ocorrência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado.

O voto condutor, em sua fundamentação, expressamente acolheu a tese de prescrição parcial, reconhecendo prescritas as parcelas anteriores a 06/02/2008, consoante expressamente consignado na ementa do acórdão (id 14015820).

Contudo, ao final do voto, o dispositivo constou "NEGAR PROVIMENTO", com a consequente indevida majoração de honorários recursais.

Impõe-se, portanto, sanar tal vício para ajustar o dispositivo ao resultado lógico da fundamentação, para parcial provimento ao apelo, conferindo aos presentes embargos, por conseguinte, efeitos infringentes para afastar a majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC.

Contudo, quanto às alegações de omissão, não merecem acolhida.

O acórdão enfrentou expressamente as questões suscitadas, firmando (i) que a revelia induziu a presunção de veracidade quanto à natureza previdenciária do contrato e que (ii) a abusividade e falha no dever de informação ensejaram a nulidade total da avença, o que logicamente afasta a tese de restituição meramente parcial.

Tem-se, pois, quanto a estes pontos, mero inconformismo da parte com o resultado, o que não configura omissão.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, com efeitos infringentes, apenas para sanar a contradição apontada e fazer constar no dispositivo do voto condutor do acórdão embargado que o recurso de apelação foi PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 06/02/2008, afastando-se, por conseguinte, a majoração de honorários em sede recursal.